Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700602-12.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE DE OLIVEIRA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por TATIANE DE OLIVEIRA BATISTA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0729646-96.2020.8.07.0016, ação de Obrigação de Fazer em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a retirada do dispositivo contraceptivo Essure, implantado pela rede pública de saúde. Esclarece que 2017, a agravante, por intermédio da Secretaria de Saúde Estadual – Hospital Materno Infantil de Brasília-HMIB, instalou o implante do dispositivo Enssure, em trabalho de multirão de esterilização. Esclarece que após alguns anos a agravante passou a apresentar alguns problemas de saúde, bem como, transtorno de ansiedade, nervosismo e estresse. Afirma que procurou o HMIB por diversas vezes em busca de auxílio para a retirada do dispositivo. Todas sem êxito, segundo a agravante, pelo descaso dos médicos que a atenderam. Afirma que corre risco de vida, pois, o contraceptivo está na iminência de perfurar os seus órgãos internos. Requer a reforma da decisão para determinar ao Distrito Federal inicie todas as tratativas visando a realização da cirurgia de retirada do dispositivo Essure. A agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, decisão ID 71493220, do processo 0729646-96.2020.8.07.0016. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que a decisão deverá prevalecer. A agravante não apresentou elementos de prova. Estudos específicos e pessoal. Os laudos genéricos não podem servir para decisões unipessoais. A decisão deverá estar norteada em exames conclusivos que o contraceptivo Essure é o causador de todos os dissabores ocasionados à agravante. Inclusive, no Agravo de Instrumento 0700249-69.2021.8.07.9000, também interposto pela agravante já houve decisão similar. “Ab initio, constata-se que o laudo médico, colacionado aos autos de origem, ID 66769937, subscrito por médico da rede privada de saúde, não obstante relate o sofrimento psíquico da agravante, além de dor e sangramento e aponte que o dispositivo pode perfurar o aparelho reprodutor com risco à vida da paciente, não descreve o risco real de perfuração de órgãos, notadamente porque assevera que o “Raio-x mostra material metálico linear em pelve em topografia de útero”, ou seja, não há deslocamento, tampouco fragmentação do contraceptivo. A posição do contraceptivo no útero pode ser verificada pelo exame de imagem, colacionado pela autora/agravante, ID 66769937. Ademais, o laudo médico não descreve o risco específico da agravante, discorre, sim, sobre a sintomatologia semelhante entre as cerca de 102 pacientes observadas. Outrossim, não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que sequer há comprovante de consulta ou sequer de tentativa no sistema público de saúde. Assim, diante da irreversibilidade da medida que o provimento jurisdicional traria para a Administração pública, e considerando a complexidade do procedimento cirúrgico a que seria submetida a paciente, sem consultas prévias e resultados fidedignos que identifiquem a real causa dos seus sintomas, indefiro o pedido de antecipação de tutela.” Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito